Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804317-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIEL MIRANDA POMPEU

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO PEDIDO PARA REVOGÁ-LA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, NÃO PREENCHENDO O PACIENTE OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, entendeu o magistrado
a quo
ser a medida extrema necessária, não só em razão da presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também do requisito propriamente dito, qual seja, a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva por parte do coacto, tendo em vista que o mesmo responde por outros delitos, inclusive junto à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, conforme se extrai da sua Certidão de Antecedentes Criminais, ressaltando-se ainda, que por ocasião das suas informações, esclareceu o refiro juízo ser o paciente foragido da Colônia Agrícola de Santa Izabel. 2) DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO O PACIENTE FARÁ JUS AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU SEMIABERTO – INADEQUAÇÃO DA VIA. não se presta a via do
habeas corpus
para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 16 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado José Itamar de Souza em favor de Josiel Miranda Pompeu, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 30 de abril de 2020, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à medida extrema, até porque o paciente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, além de ressaltar que, se eventualmente for condenado, o coacto fará jus ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, sendo a sua manutenção em prisão preventiva, portanto, desproporcional.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a sua concessão e, definitivo.

Vindos os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 30 de abril próximo-passado, pela suposta prática do delito previsto no art. 304, do CPB.

Acrescentou que no dia dos fatos, policiais se dirigiram à residência do paciente para cumprir mandado de prisão expedido em processo diverso do em questão, ocasião na qual o mesmo apresentou identificação falsa, pelo que foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Aduziu ainda, que além do presente feito, o paciente possui mandado de prisão expedido nos autos de outros dois processos, além de um mandado de recaptura em um terceiro, por motivo de fuga da colônia agrícola de Santa Izabel.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, entendeu o magistrado
a quo
ser a medida extrema necessária, não só em razão da presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também do requisito propriamente dito, qual seja, a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva por parte do coacto, tendo em vista que o mesmo responde por outros delitos, inclusive junto à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, conforme se extrai da sua Certidão de Antecedentes Criminais, sendo imperioso ressaltar ainda, que por ocasião das suas informações, esclareceu o refiro juízo ser o paciente foragido da Colônia Agrícola de Santa Izabel.

Com efeito, não prospera o argumento do impetrante de ausência de fundamentação à medida extrema na hipótese, tampouco de que o paciente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, isso porque, o juízo
a quo
demonstrou de forma patente ser a prisão preventiva do coacto salutar à garantia da ordem pública.

Ademais, não se presta a via do
habeas corpus
para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA
.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).

II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente que, em tese, "teria parado o carro em frente á residência da ofendida e,quando esta saiu de casa, desceu do veículo e apontou-lhe uma arma de fogo", desrespeitando medida protetiva anteriormente imposta, circunstância que denotam a periculosidade concreta do ora recorrente e justifica a imposição da medida extrema em seu desfavor. (precedentes).

V -
Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

VII - No que pertine a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

E ainda:

"não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus'
(HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016)”.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 17/07/2020